Tribunal: STF
Processo: SL 1787
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de liminar. Reintegração de posse de imóvel municipal. Ilegitimidade. Matéria fática e infraconstitucional. Não conhecimento.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que visa a restabelecer ordem que havia determinado a reintegração do município ora requerente na posse de imóvel.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Ilegitimidade ativa. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a medida de contracautela somente é cabível para suspender “a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista.



4.  Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender. Incidência da Súmula nºs 279/STF e 280/STF.



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido.



________



Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: SS 5.646 AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente); SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); e SS 5.102 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).



     1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Paranavaí para impugnar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, ao dar provimento a agravo de instrumento, afastou a urgência, reconhecida em liminar, quanto à reintegração do ente municipal na posse de imóvel.  



    2. Na origem, o Município ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de concessão de tutela provisória, em face da empresa INCOEP - Indústria e Comércio de Oleaginosos Ltda., com o objetivo de cessar a ocupação do imóvel situado no Lote 10-B-, subdivisão do Lote 10-REM, da subdivisão do lote 10, da Gleba Patrimônio Sumaré pela empresa em questão. O imóvel era objeto de concessão de uso, pelo prazo de quinze anos, sem licitação, outorgada à INCOEP por meio da Lei Municipal nº 3.282/2008. 



    3. O juízo de primeiro grau deferiu liminar para “reintegrar o Município de Paranavaí na posse Lote 10-B subdivisão do Lote 10-B, este subdivisão do Lote 10-REM, da subdivisão do lote 10, da Gleba Patrimônio Sumaré, situado neste Município, com área de 55.700 metros quadrados, com matrícula 35.993, do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranavaí”. Essa decisão foi revertida pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela INCOEP (autos nº 0043859-45.2023.8.16.0000). Confira-se a ementa do acórdão:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. QUESTÕES COMPLEXAS ENVOLVENDO A NATUREZA DA POSSE, A RECOMENDAR SEJA REALIZADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA OU CARREADOS AOS AUTOS DE ORIGEM MAIORES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE ATÉ O MOMENTO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INITIO LITIS. POSSE QUE VEM SENDO TOLERADA A ANOS E CORROBORA O ENTENDIMENTO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA DA MEDIDA. RISCO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO BEM QUE, À LUZ DOS ELEMENTOS DE PONDERAÇÃO DISPONÍVEIS, MOSTRA-SE A MAIS ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO..  



    4. No presente pedido de suspensão de liminar, o Município argumenta que a lei municipal que concedeu o uso do bem em questão viola o art. 37, caput (princípios da impessoalidade e legalidade) e XXI, da Constituição, pois destina bem público a uso exclusivo de particular, sem a observância da regra da licitação. Alega que (i) o bem imóvel “se encontra praticamente abandonado, sem qualquer destinação efetiva”; (ii) que a concessão se encontra vencida, tendo em vista que houve transcurso de quinze anos desde o seu termo inicial; e (iii) que a decisão impugnada é equivocada ao entender que há “posse” do bem público, quando, na realidade, trata-se de mera detenção, nos termos da Súmula nº 619 do STJ. 



    5. Com base em tais pontos, aponta que há risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, visto que a decisão impugnada “causa prejuízos milionários ao ente municipal, inclusive em razão da imprescritibilidade [da pretensão de reversão] dos bens públicos”. Salienta que o imóvel em questão foi avaliado em valor superior a 20 milhões de reais. Afirma que não há contrato administrativo firmado com a empresa INCOEP e que a detenção ilegal do bem impede o Poder Público de realizar licitação e destinar o bem público para “geração de renda e empregos efetivos no Município”.



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    9. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido.



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    10.  Além disso, a controvérsia na origem cinge-se ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela possessória.



    11. Veja-se que, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Contudo, no presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender. Diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório, incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    12. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente